Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009350-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 48735965, acostaram-se as planilhas de cálculo referentes a MARIA DA CONCEIÇÃO WENSE DIAS, MARIA DA GUIA PEREIRA DE MEDEIROS, MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER, MARIA DAS DORES SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS ALVARENGA SCHAFER e MARIA DAS GRAÇAS MACHADO BRITTO. O exequente concordou com as quantias da Contadoria e requereu a expedição das adequadas ordens de pagamento. Consignou que as substituídas MARIA DA CONCEICAO WENSE DIAS, MARIA DA GUIA PEREIRA DE MEDEIROS COSTA e MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 48999403). O Distrito Federal impugnou os valores, alegando que “o percentual total dos juros aplicados pela d. Contadoria estão superiores aos considerados por esta Gerência” e que houve o excesso de R$ 309,06 nos cálculos (ID: 49279470). Quanto à impugnação dos cálculos pelo ente federativo, o exequente alegou que “o somatório total da taxa de juros apurada pelo executado no período é menor e não correspondem aos efetivamente devidos” e que o percentual da Taxa SELIC computado pelo devedor não corresponde ao oficial (ID: 50234976). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 42037906). Os embargos à execução n. 0015455-92.2007.807.0000 (2007 00 2 015455-9) transitaram em julgado (ID: 11150314 – pp. 10/16), conforme verificado no sítio deste Tribunal. É o relatório. Decido. A memória de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, para fins de impugnação, consta como valor devido aos substituídos R$ 328.027,20 e R$ 510,64, quanto honorários sucumbenciais, totalizando R$ 328.537,83 (ID: 49279469), enquanto a Contadoria Judicial apurou a quantia de R$ 328.336,25 e R$ 510,64, respectivamente, totalizando R$ 328.846,89 (ID: 48735965). Ou seja, a impugnação do Distrito Federal se resume a R$ 309,06. O DF não se desincumbiu de demostrar a incorreção quanto ao percentual de juros. O parâmetro utilizado pela Contadoria Judicial deve prevalecer, pois possui presunção relativa de veracidade e imparcialidade. Nesse quadro, dado o valor irrisório apontado como divergente e o fato de que os credores esperam há mais de 20 anos pelo recebimento de seus créditos, indefiro a impugnação de ID: 49279470 e homologo os valores de ID: 48735965. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por MARIA DA CONCEICAO WENSE DIAS, MARIA DA GUIA PEREIRA DE MEDEIROS COSTA e MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER, devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Veja-se, também, que as servidoras renunciaram a valor superior ao apontado como excesso, razão pela qual não há mais interesse jurídico na impugnação. Preclusa esta decisão, expeçam-se: PRECATÓRIOS, com destaque dos honorários contratuais, em favor de MARIA DAS DORES SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS ALVARENGA SCHAFER e MARIA DAS GRACAS MACHADO BRITTO; RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários de execução; RPVs em favor de MARIA DA CONCEICAO WENSE DIAS, MARIA DA GUIA PEREIRA DE MEDEIROS COSTA e MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitórios. Brasília, 25 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR